Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-93.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016340-93.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 26.921.908/0001-21 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI - CPF: 469.960.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DUPLICATA SEM ACEITE – TÍTULO PROTESTADO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA E CARIMBADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução.

2. No caso, a parte exequente logrou demonstrar o protesto e o recebimento das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 0016340-93.2012.8.11.0041 ajuizado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID. 176032942):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução distribuído por dependência aos autos da execução n. º 20658-90.2010.811.0041, Código 446328, em trâmite neste juízo, formulada

pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em face do
HOSFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
objetivando que seja declarada a improcedência da aludida execução.

Aduz, em síntese, que o simples protesto cambiário não interrompe a prescrição, e dessa forma, as duplicatas nº 109546, no valor de R$ 27.000,00 e nº109547, no valor de R$ 19.992,00 estariam vencidas desde 25/09/2006.

Ademais, traz que a duplicata nº 158806, no valor de R$11.180,90, não consta no feito, e dessa forma, deve ter sua execução indeferida.

Aborda ainda, que não há provas de as mercadorias referentes aos valores cobrados foram adquiridas e entregues à embargante, estando dessa forma, ausentes de lastro.

Não houve apreciação do pedido de tutela antecipada.

Intimado a se manifestar, o embargado quedou-se inerte (Id. 66626228 - Pág. 68).

Em parecer, o Ministério Público Estadual se absteve de manifestar (Id. 66626228 - Pág. 72)

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, cuida-se de embargos à execução de duplicatas

relativas à comercialização de produtos hospitalares da embargada à embargante.

Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e pela malha documental acostada,

que restou demonstrado o direito que assiste à parte embargante.

Preliminarmente, o embargante alegou a prescrição dos títulos executivos, uma vez que o protesto realizado pela embargada não teria o condão de interromper a prescrição.

Entretanto, é clara a redação do art. 202 do vigente Código Civil de que o protesto interrompe a prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Nessa toada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, e inclusive recente é a seguinte:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente. 4.
Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas.
5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1963067/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Em relação ao prazo prescricional, consigna o Código Civil que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3 o Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Dessa forma, denota-se que o protesto tem como efeito, a interrupção do prazo prescricional do título executivo, e tendo em vista que o protesto da duplicata nº 109546 ocorreu em 03/10/2007 (Id. 66626228 - Pág. 44), e nª 109547 em 10/10/2007 (Id. 66626228 - Pág. 48 ), bem como que a ação de execução fora proposta pela embargada em 16/06/2010, denota-se que não houve o fluxo temporal necessário de 03 anos para que se consolidasse a execução dos títulos executivos em comento.

Sem outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil.

Conforme já exposto, a presente demanda é referente à Embargos à Execução, relativos à execução de duplicatas decorrentes da venda de produtos hospitalares da embargada à embargante, sendo que

no que tange ao excesso de execução alegado pela embargante, vejo que assiste razão, vez que a duplicata n.º 158.806, no valor de

R$11.180,90 não se encontra acostada aos autos.

Lado outro, em que pese a embargada tenha apresentado as duplicatas nº 109546, no valor de R$ 27.000,00 e nº 109547, no valor de R$ 19.992,00, não é possível constatar a assinatura e/ou identificação da embargante em seu bojo, que perfaça o aceite.

Ademais, sequer foram apresentadas provas da compra ou entrega dos itens elencados nas notas referentes às duplicatas acostadas aos autos.

No caso em comento, é pacifica a jurisprudência, de que a exigibilidade da duplicata está atrelada a comprovação do aceite do devedor ou prova de entrega a mercadoria, como passa-se a expor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA- DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Os documentos trazidos revelam que a Recorrida era matriz da empresa que ingressou com a demanda, de modo que não há falar em ausência de ilegitimidade, tampouco interesse de agir.
É cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme pressupõe artigo 15 da Lei 5.474/68
. Na hipótese, o Recorrente confirma a relação comercial que deu ensejo às duplicatas e se insurge a apenas 02 (dois) títulos (duplicatas de n.º 014273 e n.º 011544), os quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas neles constantes. Em análise das duplicatas supramencionadas, observa-se que, de fato, detém assinaturas divergentes das do Recorrente. Sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo Recorrente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes. Devem ser declaradas inexigíveis as duplicatas de n.º 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e duplicata n.º 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494)

(TJMT. Apelação 0003681-38.2009.8.11.0015, Desa. Clarice Claudino da silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.
Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis. (Apelação 0008457-61.2017.8.11.0028, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021)

É o caso dos autos, vez que a embargada não logrou êxito em apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar o aceite ou recebimento das mercadorias relativas as notas fiscais que originaram as duplicatas executadas.

Deste modo se impõe a procedência parcial dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos vindicados no presente embargos à execução, para declarar improcedente a execução relativa aos autos 20658-90.2010.811.0041, pela ausência de lastro dos títulos executivos apresentados, e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte embargada HOSFAR – Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais com suporte no art. 85, §3º, I e § 4º, III, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Translade-se cópia desta sentença ao processo de execução.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Em suas razões (ID. 176032945), a parte apelante
alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que julgou procedente o pleito do embargante em razão da falta de comprovação da entrega das mercadorias, contudo, não considerou que:
“(...) os canhotos de entrega foram devidamente juntados aos autos, que são documentos hábeis a comprovarem as entregas e que foram regularmente assinados, datados e carimbados”.

Argumenta que,
“(...) caso a venda fosse fraudulenta, competia ao embargante inviabilizar o protesto do título, opondo-se ao mesmo quando do recebimento da notificação do cartório de protestos juntada aos autos, atitude que não o fez”
, e acrescenta que a duplicata sem aceita, desde que protestada e com comprovante de entrega da mercadoria, é título exigível, nos termos do art. 15, da Lei n.º 6.458/1977.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para julgar improcedentes os embargos à execução, e invertido o ônus sucumbencial.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (ID. 176032950).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 182478199.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por HOSFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O fato jurídico-processual revela que HOSFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ajuizou, em
16.06.2010
,
a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”
n.º 0020658-90.2010.8.11.0041 – Código: 446328, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
visando a satisfação das obrigações estampadas nas duplicatas n.º 109546, 109547 e 1588066
,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
69.155,40 (sessenta e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Citada em 09.04.2012 (cf. certidão de ID. 176032937 – Pág. 64), a parte executada opôs a presente ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”,
distribuída no dia 21.05.2012.

Na petição inicial, o Munícipio/embargante sustentou a prescrição da pretensão executiva lastreada nas duplicatas n.º 109546, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e n. º 109547, no valor de R$ 19.992,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e dois reais), já que o mero protesto cambiário do título não seria capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos da Súmula 153, do STF.

Aduz que não foi apresentada a duplicata n.º 158806, no valor de R$ 11.180,90 (onze mil e cento e oitenta reais e noventa centavos), de modo que deve ser reconhecida a inépcia e/ou carência da ação em relação a esse débito, e, quanto às demais, afirma a ausência de prova da existência de relação jurídica a embasar a cobrança, bem como a falta de demonstração da entrega dos produtos, e, por fim, o excesso da execução.

Intimada para impugnar os embargos, a parte exequente deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 176032937 – Pág. 68).

Em
05.05.2023
, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, com fundamento no fato de que:
“(...) a embargada não logrou êxito em apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar o aceite ou recebimento das mercadorias relativas as notas fiscais que originaram as duplicatas executadas.”
(ID. 176032942).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a duplicata é título causal, que exige, para sua regular formação, prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite prestado no próprio título, seja por meio da prova da entrega de mercadorias ou prestação de serviços, sendo que, na primeira hipótese, o aceite faz com que o título cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a sua emissão, tornando inviável a discussão acerca da
“causa debendi”
, e, no segundo caso, na falta do aceite, compete ao credor comprovar a entrega da mercadoria ou prestação de serviço que originou a dívida.

No caso, verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de execução com base nos seguintes títulos:

1)

Duplicata Mercantil n.º 109546
(ID. 176032937 – Pág. 43), originada da venda de medicamentos e/ou materiais hospitalares, constantes na Nota Fiscal (ID. 176032937 – Pág. 46), no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), com vencimento em 25.09.2006, sendo levada a protesto em 03.10.2007 (ID. 176032937 – Pág. 44).

2) Duplicata Mercantil n.º 109547
(ID. 176032937 – Pág. 47), originada da venda de medicamentos e/ou materiais hospitalares, constantes na Nota Fiscal (ID. 176032937 – Pág. 50), no valor de R$19.992,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e dois reais), com vencimento em 25.09.2006, sendo levada a protesto em 10.10.2007 (ID. 176032937 – Pág. 48).

Em relação à prova de relação jurídica, observa-se que as notas fiscais, no campo destinado as observações, constam:
a) o numero da ordem de compra; b) o número do empenho
(2006NE402847),
c) processo
(1564/2006)
e d) licitação:
(CONC: 007/05), confira-se o excerto pertinente:

Outrossim, a empresa
HOSFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
junta a cópia da
“NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL”
(ID. 176032937 – Pág. 39), datada de 09.07.2007, onde consigna que:
“(...) conforme é de vosso conhecimento cumprimos com nossas obrigações para com esta Secretaria, entregando os medicamentos a que nos obrigamos e mesmo face a inadimplência desta Secretaria demos continuidade às entregas de medicamentos com vistas a não prejudicar os pacientes desta municipalidade, mesmo podendo rescindir o contrato e suspender as entregas conforme autoriza a Lei 8.666/93 em seu Art. 74, XV”.

Assim, conquanto o MUNICÍPIO DE CUIABÁ questione a falta de comprovação do liame negocial entre as partes, tem-se que o conjunto probatório, em especial as notas fiscais com os dados informativos acima destacados, constituem prova mais do que suficiente da existência do negócio jurídico subjacente à pretensão executiva deduzida na ação conexa.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do ônus
proband
i, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados.

(N.U 0000628-91.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, já que há comprovação do protocolo do requerimento administrativo, solicitando o pagamento do débito, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/1932 e, também, não houve a prolação da decisão pela Administração Pública Municipal.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação das notas fiscais e dos documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando o nome da empresa, o produto adquirido, o valor e o empenho.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso.

(N.U 0001236-15.2010.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)(grifo nosso)

Além disso,
“(...) ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.”
(
ex vi,
AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ de 11.03.2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26.08.2013).

Sobre a presença de título idôneo a embasar a ação de execução, cabe ressaltar que
a duplicata sem aceite, levada a protesto e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é título executivo extrajudicial.

Desse modo, é de se entender que as notas fiscais juntadas aos autos (ID. 176032937 – Pág. 46 e 50), como documentos fiscais que são, mesmo que não se possa precisar a quem pertençam às assinaturas nelas apostas, possibilitam a instauração do pleito executivo quando apresentadas em conjunto com o protesto do título, porquanto refletem razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da parte exequente, fazendo surgir em favor da credora, aqui embargada/apelante, presunção de que existia o crédito representado pelas duplicatas e notas fiscais, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à parte embargante/apelada o ônus de desconstituir tal circunstância.

Nessa esteira, o entendimento do STJ, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.287.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .

1. Esta Corte Superior consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que sem o aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou entrega de produto, consiste em documento a instruir a execução.

2. Na hipótese dos autos, depreende-se que, para o Tribunal estadual, os requisitos para a cobrança judicial dos títulos de crédito foram preenchidos,
uma vez que ocorreu a comprovação da assinatura nos termos de recebimento dos produtos e dos respectivos protestos.
Nesse vértice, tendo a instância de origem alcançado tal entendimento mediante a ampla apreciação das provas jungidas aos autos, não pode este Superior Tribunal proceder ao reexame do acervo fático-probatório, a fim de adotar conclusão diversa sobre a aptidão dos documentos para aparelhar a ação de execução. Assim, dada a natureza excepcional da via especial, o acolhimento da pretensão recursal veiculada é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.293.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) (grifo nosso)

Assim, considerando que é ônus da parte embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo, e

não tendo a Fazenda Pública Municipal se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC, merece pronta rejeição a objeção arguida nestes embargos à execução, cabendo a ela a responsabilidade de adimplir a parcela referente aos serviços não quitados.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO apenas para declarar a ausência de lastro do título referente à
duplicata mercantil n.º 158806,
no valor de R$ 11.180,90 (onze mil e cento e oitenta reais e noventa centavos), porquanto não consta dos autos documento comprobatório dessa operação, mantendo-se hígidas as demais, isto é, aquelas representadas pelas duplicatas n.º 109546 e 109547.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HOSFAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para reformar a sentença, e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos expostos.

Dada à sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com os ônus sucumbenciais fixados na sentença, sendo 70% (setenta por cento) pela parte embargante/apelada, e 30% (trinta por cento) pela embargada/apelante em favor do patrono da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024